Tribunal: STF
Processo: HC 259030
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Validade. Entrada forçada em domicílio. Crime permanente. Tráfico de entorpecentes. Desprovimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem.



II. Razões de decidir



2. É válida a entrada forçada em domicílio de agente contra quem pesavam denúncias e que se refugia no interior do imóvel à aproximação dos policiais, especialmente em casos de flagrante de crime permanente, como o tráfico de entorpecentes.



III. Dispositivo



3. Agravo regimental desprovido.



_________



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206.886 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18.11.2021; STF, HC 180.288 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 01.06.2020.